Tribunal: TJMT
Processo: 0002551-65.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002551-65.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES - CPF: 495.752.871-34 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ACOLHIMENTO

- PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - INANCIAMENTO QUITADO – DEMORA BAIXA GRAVAME POR PERÍODO SUPERIOR A 04 ANOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESOLUÇÃO No 320/2009 DO CONTRAN
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo recorrente, sob o argumento de impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, eis que, no caso, a Apelada realizou o negócio jurídico dos autos (empréstimo com garantia de alienação fiduciária) perante a instituição bancária Apelante.

Não deve ser acolhida a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando se pode compreender efetivamente as razões dispostas no apelo, e se mostrarem elas aptas a confrontar a fundamentação da sentença.

O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP).

Ocorrida a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da Resolução no 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.

A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral no
0002551-65.2017.8.11.0004
, movida por
MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na liberação do gravame anotado no CRV do veículo RENALT/DUSTER – PLACA: OGU7137, ANO: 2011, CHASSI 93YHSR2LACJ927943, pelo prazo de 15 dias;
CONDENOU
a requerida no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHÃES, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (04/12/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E, em razão da sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, § 2o, CPC.

Suscita preliminar de ilegitimidade ativa da Autora/Apelada, alegando que ninguém pode pleitear direito alheio (no caso, de cônjuge), em nome próprio, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Aduz que não há qualquer comprovação que demonstre o dano sofrido e pudesse acarretar a condenação por danos morais.

Argumenta que o valor da indenização é elevado e caracteriza enriquecimento sem causa, devendo ser minorado.

Requer o provimento o apelo para o fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Prequestiona a matéria para o fim de garantir a interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso, mencionando que houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal; e pela majoração da verba honorária sucumbencial recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Não há que ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo recorrente, sob o argumento de impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, pois, no caso, a Apelada realizou o negócio jurídico dos autos (empréstimo com garantia de alienação fiduciária) perante a instituição bancária Apelante.

Assim, é a parte autora legitima ativamente para pleitear a baixa do gravame.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há a menor condição de acolher o pedido de não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, eis que o recurso é perfeitamente inteligível e se mostra apto a confrontar os termos dispostos na sentença. Assim, não há qualquer óbice para o conhecimento e processamento do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,

nos autos dos Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral no
0002551-65.2017.8.11.0004
, movida por
MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A (Apelante)
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na liberação do gravame anotado no CRV do veículo RENALT/DUSTER – PLACA: OGU7137, ANO: 2011, CHASSI 93YHSR2LACJ927943, pelo prazo de 15 dias;
CONDENOU
a requerida no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHÃES, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (04/12/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E, em razão da sucumbência,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, § 2o, CPC.

Pois bem.

A lide advém de contrato de empréstimo com desconto direto na conta corrente da adquirente, para o fim de aquisição de um veículo
RENALT/DUSTER – PLACA: OGU-7137, ANO: 2011, CHASSI 93YHSR2LACJ927943, em 2011
, cujo financiamento foi quitado, não tendo o banco Apelante efetuado a baixa da alienação do bem, em momento oportuno.

No caso, verifica-se que o contrato foi quitado em meados de 2013, todavia, o gravame permaneceu anotado pelo Banco Apelante até 2017, sem que fosse demonstrado qualquer lastro para tal.

É incontestável a obrigação de liberação por parte das instituições bancárias/credoras, no prazo de 10 dias, a partir da quitação.

Portanto, impõe-se considerar a existência de dano, tendo em vista que a situação trazida nos autos retrata uma relação de consumo, e deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária a culpa para a caracterização do dever reparatório
, bastando: a configuração do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Isto porque cabe ao prestador de serviço o ônus de provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos, pois ficou claro que a autora cumpriu com suas obrigações e, mesmo assim, não teve o gravame do veículo liberado pela financeira de forma imediata, situação esta que ultrapassa a condição de mero aborrecimento, ao não poder dispor de seu bem na forma que lhe conviesse em razão da omissão da Apelante.

Frise-se que a obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe os arts. 7o, 8o e 9o da Resolução no 320/2009 do CONTRAN, que abaixo transcrevo:

“Art. 7o
O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente
, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real
, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

“Art. 8o
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras
, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato,
inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
,
inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito
, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.”

“Art. 9o
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor
,
a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado
, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

(destaquei).

Como visto, a legislação atribui à entidade credora a responsabilidade pela inclusão e exclusão dos gravames, determinando que, verificado o cumprimento das obrigações do devedor - no caso a quitação do contrato, a baixa do gravame deve ser feita eletrônica e automaticamente.

Ademais, compulsando os autos, não identifico qualquer prova que caracterize a culpa exclusiva do consumidor ou tampouco de terceiros, ou seja, não comprovou a recorrente qualquer excludente de sua responsabilidade, devendo indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

Portanto, deixando a Apelante de cumprir com a obrigação que lhe é imposta, por mais de 04 anos, resta evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar a Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que o Apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em R$ 8.000,00 (dois mil reais), valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “
quantum
”
indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários para 20% (quinze por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, valor que entendo adequado pelo trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022